Tribunal: TJSP
Processo: 2163877-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - DECISÃO QUE DETERMINOU À REQUERIDA QUE PROVIDENCIASSE O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADOS EM R$ 1.500,00 - AGRAVANTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HONORÁRIOS DO "EXPERT" QUE DEVERÃO SER CUSTEADOS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, INC. VI, DO CPC2015 –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - DECISÃO QUE DETERMINOU À REQUERIDA QUE PROVIDENCIASSE O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADOS EM R$ 1.500,00 - AGRAVANTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HONORÁRIOS DO "EXPERT" QUE DEVERÃO SER CUSTEADOS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, INC. VI, DO CPC2015 – GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - PRECEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2163877-87.2020.8.26.0000, da
Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante SANTA
CASA DE MISERICÓRDIDA DE PRESIDENTE PRUDENTE, é agravado
GUILHERME DA SILVA BUENO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2163877-87.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2163877-87.2020.8.26.0000
Agravante: Santa Casa de Misericórdida de Presidente Prudente
Agravado: G. S. B.
(Voto no 25.476)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS
-
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
À
REQUERIDA QUE PROVIDENCIASSE O DEPÓSITO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADOS EM R$
1.500,00
-
AGRAVANTE
BENEFICIÁRIA
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

HONORÁRIOS
DO
“EXPERT” QUE DEVERÃO SER CUSTEADOS PELO
FUNDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, INC. VI, DO CPC2015
GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - PRECEDENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 71/72, que, no bojo de ação de
indenização de danos materiais, morais e estéticos,
determinou à requerida que providenciasse o depósito dos
honorários periciais, arbitrados em R$ 1.500,00.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que, agraciada com as benesses
da Lei no 1.050/60, os honorários do expert deverão ser
suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária, nos
termos do art. 98, § 1o, inc. VI, do CPC2015.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
75/79.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2163877-87.2020.8.26.0000
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pelo provimento do recurso (fls. 90/91).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 85).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de indenização de danos materiais, morais e estéticos em
que o MM. Juiz a quo concedeu à requerida, Santa Casa de
Misericórdia de Presidente Prudente, as benesses da Lei
no 1.060/50 (fls. 269 os autos principais).
“Uma vez que tenha pugnado pela produção de prova
pericial, o i. Magistrado impôs à ora agravante o custeio
dos honorários do expert, arbitrados em R$ 1.500,00.
Ponderou que 'a circunstância de a requerida ser
beneficiária da gratuidade (fls. 269) não a dispensa do
custeio da avaliação, porque o perito nomeado não integra
o quadro de servidores do Poder Judiciário, trata-se de
verba de natureza alimentar, e ninguém está obrigado a
trabalhar de graça, destacando-se ainda que os honorários
periciais foram arbitrados de forma moderada (pouco mais
do que um salário mínimo)' (fls. 71/72).
“Todavia, 'não entendemos ser possível atribuir à
parte beneficiária da gratuidade da justiça o pagamento
dos honorários do perito, porque se o benefício foi
deferido, o foi à luz da reconhecida incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2163877-87.2020.8.26.0000
4
financeira da parte de suportar o pagamento das custas e
despesas
do
processo
(aqui
incluídos
honorários
periciais), senão em prejuízo do próprio sustento e de
sua família.
“'Aliás, o novo CPC trouxe novas regras, no que diz
respeito ao custeio da perícia pelo beneficiário da
gratuidade da justiça.
“'Dispõe o inciso VI do § 1o do art. 98 do CPC, que
a gratuidade da justiça compreende os honorários do
advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do
tradutor nomeado para apresentação de versão em português
de documento redigido em língua estrangeira.
“'Já o § 3o do art. 95, diz que, quando o pagamento
da perícia for de responsabilidade de beneficiário de
gratuidade da justiça, ela poderá ser: (i) custeada com
recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão
público conveniado; ou (ii) paga com recursos alocados no
orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no
caso de ser realizada por particular, hipótese em que o
valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo
ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de
Justiça.
“'Ocorre que, por força do § 5o do mesmo art. 95,
foi vedada a utilização de recursos do fundo de custeio
da Defensoria Pública. Por meio do Comunicado no
111/2016, a Presidência do TJSP comunicou que o custeio
de perícias aos beneficiários da justiça gratuita nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2163877-87.2020.8.26.0000
5
termos da Deliberação CSDP no 92/2008 se estenderia tão
somente até 31.12.16.
“'Agora,
no
âmbito da
Justiça Comum Estadual,
havendo a nomeação de profissional particular, para a
realização da perícia requerida por beneficiário da
justiça gratuita, seus honorários deverão ser pagos pelo
Fundo Especial de Custeio de Perícias - FEP (Lei
16.428/17),
conforme
tabela
do
Tribunal
ou,
não
existindo, do CNJ (Resolução no 232, de 13.7.16)'(TJSP,
4a Câm. Dir. Priv., AI 2080277-76.2017.8.26.0000, rel.
Des. Teixeira Leite, j. 26.09.2017).”
Portanto,
os
honorários do
expert deverão ser
suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária, nos
termos do art. 98, § 1o, inc. VI, do CPC2015.
2.- CONCLUSÃO Daí por que dá provimento ao agravo
de instrumento para determinar que os honorários do
expert
sejam
suportados
pelo
Fundo
de
Assistência
Judiciária, nos termos do art. 98, § 1o, inc. VI, do
CPC2015.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica